Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. RELATO JUDICIALIZADO POR PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 215-A do Código Penal (importunação sexual).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória (ii) a adequação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos evidenciando a existência de motivo para a vítima, imotivadamente, incriminar o réu.
4. Não cabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando, apesar de não ouvida em Juízo, a vítima tem seu depoimento em Delegacia corroborado e judicializado por testemunha próxima aos acontecimentos, em narrativa detalhada, consistente e compatível com as demais provas dos autos.
5. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
6. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvir dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
7. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, cabe ao julgador, nos termos dos §§1o, 2o e 3o do art. 33 e do art. 59 do CP, considerar, de forma integrada, o quantum da reprimenda, a reincidência ou primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – os quais, no caso, não favorecem o abrandamento do regime imposto.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, art. 215-A; CPP, art. 155, art. 386, IV, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.467.901/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07/05/2024; TJDFT, Acórdão no 2029037, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025, Acórdão no 1980807, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025, Acórdão no 1969125, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/02/2025.